Tribunal: TJPA
Processo: 0804961-27.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804961-27.2024.8.14.0136

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO EFETIVO CUMPRIMENTO. MERA DEMONSTRAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS GENÉRICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação da obrigação de fazer consistente na disponibilização de professor auxiliar/profissional de apoio ao estudante Taniel Sousa Soares, pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois o Estado do Pará apresentou apenas documentos relativos à realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistentes em Educação Especial, sem comprovar a efetiva lotação ou designação de profissional específico ao aluno beneficiário da decisão judicial, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de documentos relativos à adoção de providências administrativas genéricas, sem comprovação da efetiva designação e disponibilização de profissional de apoio ao estudante beneficiário da tutela, basta para caracterizar a satisfação da obrigação de fazer e justificar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do CPC exige, para a extinção da execução, a satisfação efetiva, completa e comprovada da obrigação imposta no título executivo, não sendo suficiente a demonstração de medidas administrativas genéricas ou preparatórias.

A obrigação imposta ao Estado do Pará é específica e individualizada, pois consiste na disponibilização de profissional de apoio ao estudante Taniel Sousa Soares, e não na simples abertura de procedimento administrativo de contratação ou na adoção abstrata de medidas de reforço da política pública educacional.

Os documentos juntados sob o ID 160262832 evidenciam apenas a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistentes em Educação Especial, sem demonstrar, de modo objetivo e inequívoco, a designação, a lotação e a disponibilização de profissional ao aluno destinatário da decisão judicial.

A simples notícia de abertura ou tramitação de processo seletivo, desacompanhada de prova concreta da implementação da medida individualmente deferida, não equivale ao adimplemento da obrigação de fazer.

A certidão produzida pela Promotoria de Justiça, a partir de contato com a genitora do estudante, indica a permanência da ausência de auxiliar de sala, o que enfraquece a premissa adotada na origem para extinguir a execução.

O direito material discutido encontra amparo na Constituição da República, que assegura o direito fundamental à educação e ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, impondo ao Estado o dever de garantir condições concretas de inclusão, acessibilidade e apoio individualizado.

Não é juridicamente admissível extinguir o cumprimento de sentença com base em prova indireta, genérica ou insuficiente quando está em discussão direito fundamental de pessoa com deficiência, cuja tutela exige efetividade material e máxima proteção.

O controle jurisdicional, em hipóteses excepcionais, assegura prestações estatais indispensáveis à concretização do direito à educação inclusiva e não configura indevida ingerência na esfera administrativa, mas legítima exigência de cumprimento de obrigação concreta já reconhecida judicialmente.

Ausente prova idônea da satisfação da obrigação, a sentença extintiva não pode subsistir, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença e apreciação das medidas executivas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige prova concreta, completa e idônea da satisfação da obrigação de fazer. 2. A realização de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de apoio não comprova, por si só, o cumprimento de obrigação judicial específica de disponibilização de acompanhamento individualizado a estudante com deficiência. 3. O direito à educação inclusiva autoriza o controle jurisdicional do efetivo cumprimento de obrigação estatal concreta destinada a assegurar apoio especializado a aluno com deficiência na rede regular de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CF/1988, dispositivo referente ao direito fundamental à educação e ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000221780398001, Rel. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, j. 07.02.2023, publ. 08.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0804961-27.2024.8.14.0136
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que houve satisfação da obrigação de fazer.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que a extinção da fase executiva foi prematura, porquanto o Estado do Pará não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente, qual seja, a disponibilização de professor auxiliar/profissional de apoio ao estudante Taniel Sousa Soares, pessoa com deficiência diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Aduz que os documentos apresentados pelo ente estatal evidenciam apenas a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistentes em Educação Especial, sem qualquer demonstração concreta de lotação ou designação de profissional específico ao aluno beneficiário da decisão judicial. Requer, assim, o provimento do recurso, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação de segundo grau, ratificou integralmente as razões recursais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se havia, ou não, prova suficiente do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, apta a justificar a extinção da fase executiva, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nos termos do referido dispositivo, a execução extingue-se quando a obrigação é satisfeita. Tal hipótese, porém, pressupõe adimplemento efetivo, completo e comprovado da prestação imposta no título executivo, não sendo juridicamente bastante a mera demonstração de providências administrativas genéricas ou preparatórias.

No caso concreto, a obrigação judicialmente imposta ao Estado do Pará não consistia em mera abertura de procedimento administrativo de contratação, tampouco em simples adoção de medidas abstratas voltadas ao reforço da política pública educacional. Ao revés, tratava-se de obrigação específica e individualizada, consistente na disponibilização de profissional de apoio ao estudante Taniel Sousa Soares, em contexto de inclusão escolar.

A sentença recorrida registrou que a executada teria comprovado o cumprimento voluntário da obrigação, com base na documentação juntada sob o ID 160262832. Entretanto, conforme se extrai das razões recursais, referidos documentos reportam-se a Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistentes em Educação Especial, sem evidenciar, de modo objetivo e inequívoco, que o aluno substituído passou a contar, de fato, com o profissional necessário ao seu acompanhamento em ambiente escolar.

Deveras, a comprovação do cumprimento, em hipóteses como a dos autos, exigiria elemento concreto demonstrando a efetiva designação, lotação e disponibilização do profissional ao destinatário da tutela jurisdicional. A simples notícia de abertura ou tramitação de PSS, desacompanhada da prova de implementação da medida individualmente deferida, não equivale à satisfação da obrigação.

Ao contrário, os autos revelam a subsistência de fundada dúvida quanto ao alegado adimplemento. Há notícia, inclusive, de certidão produzida pela Promotoria de Justiça, a partir de contato com a genitora do estudante, no sentido de que ele permanecia sem acompanhamento de auxiliar de sala, justamente em período relevante de sua vida escolar. Tal circunstância enfraquece, de forma significativa, a premissa adotada na origem para extinguir a execução.

Cumpre destacar, ademais, que a pretensão veiculada na demanda originária encontra amparo direto na Constituição da República, que assegura o direito fundamental à educação e o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A disciplina infraconstitucional, por sua vez, reforça o dever estatal de garantir condições concretas de inclusão, acessibilidade e apoio individualizado, quando necessário, a fim de assegurar não apenas o acesso formal à escola, mas a fruição real e igualitária do processo educacional.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível extinguir o cumprimento de sentença com base em prova meramente indireta, genérica ou insuficiente, sobretudo quando em discussão direito fundamental de pessoa com deficiência, cuja tutela reclama efetividade material e máxima proteção.

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atuação jurisdicional para assegurar prestações estatais indispensáveis à concretização do direito à educação inclusiva, não havendo falar, em tal hipótese, em indevida ingerência sobre a esfera administrativa, mas em legítimo controle jurisdicional de omissão incompatível com a ordem constitucional. Trata-se, aqui, não de interferir discricionariamente na formulação de política pública, mas de exigir o cumprimento de obrigação concreta já reconhecida judicialmente.

Assim, ausente prova idônea da satisfação da obrigação, a sentença de extinção não pode subsistir.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - INDEDIDA - SENTENÇA REFORMADA. A satisfação da obrigação de fazer apenas ocorrerá quando o apelante for convocado para a (s) próxima (s) etapa (s) e se aprovado nessa (s) for nomeado e empossado no cargo para o qual concorreu. (TJ-MG - AC: 10000221780398001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para desconstituir a sentença que extinguiu a fase executiva com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com apreciação das medidas executivas cabíveis à efetivação da obrigação, inclusive verificação da persistência do descumprimento e eventual adoção de providências coercitivas adequadas, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026